Tribunal: TJMT
Processo: 1017075-57.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-21
Data de publicação: 2020-08-21

Ementa:
v
AGRAVANTE(s)
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
AGRAVADO(s)
MICHEL DE OLIVEIRA LIMA
RAI No 1017075-57.2020.8.11.0000
Vistos etc.
Em análise das razões expostas pela parte agravante e pela peça juntada aos autos (ID no 54216491), entendo ausentes, nesta fase inicial de cognição, a presença dos requisitos previstos no artigo 300 do CPC/2015 para concessão da liminar nos moldes pretendidos.
Além disso, as razões que embasam a pretensão liminar se confundem com o próprio mérito do presente agravo, qual seja, a responsabilidade pelo pagamento dos honorários periciais, motivo pelo qual entendo oportuna sua apreciação após o advento das necessárias informações e manifestação da parte adversa.
Desta feita, indefiro a liminar pretendida e recebo o recurso em seu natural efeito devolutivo.
Comunique-se o juiz da causa, solicitando-lhe as informações.
Notifique-se a parte agravada para, querendo, apresentar contraminuta no prazo legal.
Cuiabá, 21 de agosto de 2020.
Marilsen Andrade Addario
Desembargadora